Tribunal: STF
Processo: ARE 1382024
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 10, fl. 4):



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI ESTADUAL 14.937/2003. 



    - A Constituição Federal, ao admitir a instituição de imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA), não restringe a tributação à hipótese de propriedade plena, podendo, na forma da lei, constituir fato gerador do tributo a propriedade limitada.



    - A alienação fiduciária é o contrato pelo qual o credor recebe o domínio resolúvel e a posse indireta, tornando-se o alienante ou devedor o possuidor direto e depositário da coisa móvel.



    - Dispõe a Lei estadual 14.937/03 que o proprietário do veiculo automotor é contribuinte do IPVA, o que obriga o credor fiduciário ao pagamento do tributo.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, o BANCO PAN S.A. sustenta que houve violação ao art. 155, III, da CF/1988.



    Preliminarmente, alega que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 727.581-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Tema 685).



    Sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da cobrança do IPVA, pois, na qualidade de credor fiduciário, não é proprietário ou possuidor do veículo automotor objeto do contrato.



    Aduz que “à luz do artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, o sujeito passivo da norma de incidência do IPVA somente pode corresponder ao proprietário do veículo automotor, isto é, àquele que detenha o direito de uso, gozo, disposição e de reivindicação de automóvel” (Vol. 12, fl. 12).



    Inicialmente, o juízo de origem determinou o sobrestamento dos autos até julgamento do mérito do Tema 685 (Vol. 13, fl. 33).



    Após o julgamento de mérito do precedente paradigma, o Juízo de origem afastou a sua aplicação à hipótese dos autos. 



    Na sequência, inadmitiu o RE, ao argumento de que incide o óbice da Súmula 280/STF, bem como por ser incabível o recurso com fundamento na alínea “d”, do artigo 102, III, da CF/1988 (Vol. 14).



    No Agravo (Vol. 16), a parte recorrente defende a aplicação do Tema 685, bem como a não incidência da Súmula 280/STF ao caso, e a possibilidade de interposição do recurso pelo permissivo da alínea “d” do art. 102, III, da CF.



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do mérito do RE 727.851-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 685 da Repercussão Geral), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”. 



    No caso, trata-se de demanda em que se debate a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, hipótese diversa da analisada no precedente paradigma.



    Feitos esses breves esclarecimentos, passo à análise do presente Recurso Extraordinário.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 10, fls. 6-11):



    “A questão controvertida recai sobre a responsabilidade do credor fiduciário pelo IPVA relativo ao veículo financiado. 



    A alienação fiduciária, originariamente disciplinada no art. 66, do Decreto-lei n° 911/69 (revogado pela Lei n° 10.931/2004), é o contrato pelo qual o credor recebe o domínio resolúvel e a posse indireta, tornando-se o alienante ou devedor o possuidor direto e depositário da coisa móvel, instituto hoje disciplinado pelo art. 1.361 e ss. do Código Civil. 



    (…)



    Decorre do art. 155, III, da CF/88, a competência do Estado para instituir imposto sobre a propriedade de veículos automotores. 



    A referida norma delimita hipótese de incidência do tributo como sendo a propriedade de veículo automotor, cabendo ao legislador se ater a essa tipificação constitucional no exercício do poder de tributar. 



    Diante do permissivo constitucional, no âmbito de Minas Gerais, a definição do fato gerador, do contribuinte e o responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA está prevista nos arts. 4º e 5º da Lei Estadual 14.937103: 



    (...)



    Indubitável, portanto, a responsabilidade do apelante pelo tributo cobrado.



     O Órgão Especial deste Eg. Tribunal enfrentou a questão da constitucionalidade do art. 5º , I, da Lei estadual 14.937103, firmando o entendimento de que a norma que atribui ao credor fiduciário a condição de contribuinte do IPVA é compatível com os preceitos da Carta Magna.



    (…)



    Sobre o conceito da propriedade, cumpre se atentar que se cuida de instituto de direito privado, devendo ser adotado, conforme regra estabelecida no art. 110 do CTN, a sua definição, conteúdo e alcance próprios, conforme estabelecido na lei própria, no caso, o Código Civil. 



    Embora o CC/02 estabeleça como regra a propriedade plena e exclusiva, compreendendo os atributos de usar, gozar e dispor da coisa, admite como modalidade a propriedade limitada, a exemplo da resolúvel. 



    A propriedade fiduciária constitui uma espécie de propriedade resolúvel. Consoante prevê o art. 1361, do CC/02, a propriedade fiduciária se constitui com o registro do contrato, ocorrendo o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor. 



    É certo que a propriedade fiduciária apresenta características próprias bastante limitativas do exercício de faculdades sobre a coisa, dentre as quais se destaca a vedação a que o proprietário fiduciário fique com o bem alienado em garantia se a dívida não for paga, sendo obrigatória a venda judicial ou extrajudicial. 



    Ainda assim, a propriedade é transferida ao credor desde o registro do contrato, como versa a lei civil, sendo o devedor possuidor direto e depositário da coisa, incumbindo-lhe os cuidados decorrentes. 



    A retomada do bem pelo credor, embora consolide em seu favor a faculdade de dispor do veículo, não é o momento em que a propriedade se constitui, mas quando se exerce com maior amplitude. 



    O proprietário fiduciário dispõe, desde o registro do contrato, de prerrogativas específicas que excedem os simples limites da constituição de garantia sobre coisa alheia, pois aqui se trata de direito real de garantia sobre coisa própria. 



    Ao devedor não se confere a prerrogativa de dispor da coisa sem a anuência do credor, admite-se a venda extrajudicial do bem caso vencida a dívida e não paga, e, caso insolvente o devedor, não estará a coisa sujeita ao concurso de outros credores. 



    Essas características revelam o conteúdo econômico da propriedade fiduciária, que ampara a sua tributação. 



    Portanto, a propriedade fiduciária pode ser fato gerador do IPVA, na forma da lei, a partir da sua constituição, inexistindo preceito constitucional que limite a possibilidade de tributação da propriedade de veículos às hipóteses de propriedade plena. 



    Com efeito, se entre credor e devedor fiduciário há solidariedade legal quanto ao IPVA incidente sobre o veículo, pode o credor, indistintamente, exigir e receber a dívida comum de qualquer um deles, nos termos do art. 275 do Código Civil. 



    A responsabilidade solidária do devedor fiduciário não afasta, pois, a responsabilidade da instituição financeira, caracterizada a sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.” 



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, a solução da controvérsia também depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.309.985- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe. 20/5/2021 – grifo nosso)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. INAPLICÁVEL O TEMA 685 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1373639-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 24/5/2022 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. VEÍCULOS ADQUIRIDOS POR MEIO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADOS ENTRE PARTICULARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE (CÓDIGO CIVIL E LEI 14.937/2003 DO ESTADO DE MINAS GERAIS). INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR ESTABELECENDO NORMAS GERAIS SOBRE O TRIBUTO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA. ART. 24, § 3°, DA CF. TEMA 685 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Ausência de prequestionamento do art. 146, III, b, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 



    II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. 



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV – Os Estados-membros, nos termos do art. 24, § 3°, da Constituição Federal, estão legitimados a editar normas gerais referentes ao IPVA, na ausência de lei complementar que disponha sobre o tributo. Precedentes. 



    V – A questão discutida nestes autos não se amolda à matéria tratada no Tema 685 da Repercussão Geral (RE 727.851-RG/MG). No presente caso, discute-se a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por contratos com cláusula de alienação fiduciária firmados entre particulares. Já no Tema 685/RG, a controvérsia é sobre a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime da alienação fiduciária. 



    VI – A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. 



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1331849-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/5/2022 – grifo nosso)



    Por fim, inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente